Tribunal: TJPA
Processo: 0041951-89.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O EM APELA??O ? CONTRADI??O ERRO MATERIAL ? AUS?NCIA DE FUNDAMENTA??O ? CERCEAMENTO DE DEFESA ? DEVER DE INDENIZAR ? REDISCUSS?O DA MAT?RIA - DEVER DE INDENIZAR CABALMENTE DEMONSTRADO ? EFEITOS INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE - LEI 13.789/18 ? N?O INCID?NCIA ? PREVAL?NCIA DO ART. 6? DA LEI DE INTRODU??O ?S NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO ? PREQUESTIONAMENTO - DATA INICIAL DA MORA ? OMISS?O ? INEXIST?NCIA - REJEI??O. MANUTEN??O DA DECIS?O EMBARGADA ? UNANIMIDADE.1. Os embargos de declara??o n?o constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, n?o sendo poss?vel atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os v?cios elencados no art. 1.022 do CPC.2.Quanto aos alegados v?cios de erro material, cerceamento de defesa e inexist?ncia do dever de indenizar, as raz?es manejadas nos embargos de declara??o opostos n?o merecem prevalecer, visto que as mat?rias elencadas foram suficientemente enfrentadas no decisum embargado.3. Logo, afigura-se impertinente a irresigna??o da embargante, haja vista que mostra-se, invi?vel a oposi??o dos embargos de declara??o como suped?neo para a rediscuss?o de mat?ria afeta a recurso pr?prio. 4.Quanto ao marco inicial para cumprimento da condena??o em obriga??o de pagar alugu?is ao vencedor da a??o, n?o h? omiss?o no decisum, pois presente expressamente no voto condutor a fixa??o do termo inicial para pagamento de alugu?is mensais a t?tulo de lucros cessantes, em prol do vencedor da a??o.5.O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jur?dico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a quest?o jur?dica para o julgamento dos recursos especial e extraordin?rio.6.. Embargos de Declara??o opostos por CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO, rejeitados ? unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jur?dico, desde que as cortes superiores reputem relevante a quest?o jur?dica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordin?rio (CPC, ART. 1.025).

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0041951-89.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: LUIZ ISMAELINO VALENTE OAB/PA 12.867
ADVOGADO: RAPHAEL MAUÉS OLIVEIRA. OAB/PA 10.937
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB/PA 14.802-B
EMBARGANTE/EMBARGADO:
ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO
EMBARGANTE/EMBARGADO:
VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO
ADVOGADO: EURICO DA CRUZ MORAIS JUNIOR. OAB/PA 15.175
ADVOGADO: RUTH HELENA ARBAGE DE MELLO. OAB/PA 18.110
DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 444/447
.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - CONTRADIÇÃO ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - DEVER DE INDENIZAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DEVER DE INDENIZAR CABALMENTE DEMONSTRADO - EFEITOS INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE - LEI 13.789/18 - NÃO INCIDÊNCIA - PREVALÊNCIA DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - PREQUESTIONAMENTO - DATA INICIAL DA MORA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA À UNANIMIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado
,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2.Quanto aos alegados vícios de erro material, cerceamento de defesa e inexistência do dever de indenizar, as razões manejadas nos embargos de declaração opostos não merecem prevalecer, visto que as matérias elencadas foram suficientemente enfrentadas no decisum embargado.
3. Logo, afigura-se impertinente a irresignação da embargante, haja vista que mostra-se, inviável a oposição dos embargos de declaração como supedâneo para a rediscussão de matéria afeta a recurso próprio.

4.Quanto ao marco inicial para cumprimento da condenação em obrigação de pagar aluguéis ao vencedor da ação, não há omissão no decisum, pois presente expressamente no voto condutor a fixação do termo inicial para pagamento de aluguéis mensais a título de lucros cessantes, em prol do vencedor da ação.
5.O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário.
6.. Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO,
rejeitados à unanimidade
. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº0041951-89.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: LUIZ ISMAELINO VALENTE OAB/PA 12.867
ADVOGADO: RAPHAEL MAUÉS OLIVEIRA. OAB/PA 10.937
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB/PA 14.802-B
EMBARGANTE/EMBARGADO: ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO
EMBARGANTE/EMBARGADO: VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO
ADVOGADO: EURICO DA CRUZ MORAIS JUNIOR. OAB/PA 15.175
ADVOGADO: RUTH HELENA ARBAGE DE MELLO. OAB/PA 18.110
DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 444/447.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES opostos por CONSTRUTORA VILLAGE LTDA em face do
decisum
fls.444/447, que deu parcial provimento ao apelo interposto em desfavor de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO.
Em breve histórico, nas razões recursais de fls.627/661, a primeira Embargante CONSTRUTORA VILLAGE LTDA afirma:
i)
, a existência de ponto contraditório (erro material);
ii)
a existência de nulidade do julgado, decorrente de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de provas;
iii)
a inexistência do dever de indenizar;
iv)
a aplicação da Lei nº13.786/2018 e
v)
o prequestionamento da matéria.
Por sua vez,
ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO
,
opõem

Embargos de Declaração, suscitando a existência de ponto omisso no
decisum
embargado, requerendo a expressa fixação da data inicial da condenação ao pagamento ¿
dos aluguéis/lucros cessantes da embargada
¿
Ato ordinatório para apresentação de contrarrazões (fls. 459/461).
Certidão informando a não apresentação de contrarrazões pelos embargantes/embargados (fls.462).
Petição às fls. 463, pugnando pela republicação do despacho que determinou a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões, em razão de equívoco na publicação do ato ordinatório.
Às fls. 464, reabertura de prazo para contrarrazões aos embragos de declaração e apresentação de contrarrazões aos 18.10.19.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço ambos os Embargos de Declaração.
Passo a analisar o mérito.
I - QUANTO AOS EMBARGOS MANEJADOS POR CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
É certo que os Embargos de Declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC-2015 e/ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que, por si só, sejam suficientes para a inversão do julgado.
Em sendo assim, os embargos de declaração possuem a função de possibilitar o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, servindo ainda, para, eventualmente, corrigir erros materiais.
Portanto, é vedado em sede de embargos declaratórios, a rediscussão de questões materiais que já foram devidamente analisadas em decisão anterior.
Na espécie, entendo que os embargos não merecem provimento. Vejamos:
Quanto à suposta contradição (erro material) mencionada às fls.448-verso/450, o embargante deixou de comprovar, especificamente, em que ponto o julgado incorreu em erro material, apto a atrair a incidência do art. 1.022 do CPC.
O vício de contradição apto a justificar o ajuizamento dos embargos declaratórios, é aquele interno ao
decisum
, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado. Nesse sentido:
¿A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.¿ (Inq 4106 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018,
grifei
)
Logo, não havendo apontamento expresso de qual erro material está presente na decisão monocrática embargada, não conheço neste ponto da irresignação recursal.
No que tange, as alegações de cerceamento de defesa e de inexistência de dever de indenizar, observar-se que as matérias ventiladas foram expressamente analisadas na decisão monocrática embargada. Vejamos:
(...)
Não merece acolhimento a alegada nulidade.
Tratando o mérito de questão de fato e de direito, é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado verificar a desnecessidade de produção de provas em audiência (art. 330 do CPC/73).
Deste modo, inexiste qualquer necessidade de produção de provas em audiência e estando o processo em condições de proferir sentença, correto o julgamento antecipado realizado pelo Juízo de primeira instância. Rejeito a Preliminar.
(...)
No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto ao deferimento de indenização por danos morais, não assiste razão ao Apelante, posto que, a frustração da expectativa do requerente quanto à obtenção do imóvel próprio, no presente caso, transcende o mero dissabor, seja pelo atraso excessivo na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito consubstanciado no descumprimento do prazo limite para conclusão das obras e entrega do imóvel, o dano moral amargado pelo requerente, e o nexo de causalidade entre estes, não há razões para a reforma do julgado acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, entendo ser necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
Nesta senda, verifico que a peça recursal apenas repisa o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi totalmente favorável, isso porque da detida análise dos pontos discutidos na decisão monocrática embargada, com as razões que motivam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
Quanto a incidência imediata da Lei nº 13.786/2018, destaco que, de acordo com a regra do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a inovação legislativa somente possui condão de atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e, no caso o contrato celebrado entre partes foi firmando em 02/06/2008.
Logo, rejeito a alegação de contradição no julgado.
Assim, não havendo obscuridade, omissão ou erro material na r. decisão monocrática embargada, qualquer insatisfação somente pode ser rediscutida em instâncias superiores, motivo pelo qual, os embargos manejados pela embargante CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, devem ser rejeitados.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do contido no art. 71 do RISTJ, bem como na jurisprudência assentada no STJ, caso não seja reconhecida de ofício, a prevenção deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão, conforme o § 4º do citado artigo" (EDcl no REsp 1732723/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 27/11/2018).
2. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de 2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
3. No presente caso não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar embargos de declaração, uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1282115/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
[Negritos apostos]
In casu
, para que se configure o pré-questionamento perante o Tribunal Superior, basta a oposição dos embargos declaratórios, independente do resultado de seu julgamento, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
II - QUANTO AOS EMBARGOS MANEJADOS POR ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO.
Os embargantes entendem que a decisão monocrática contém omissão, quanto ao termo inicial, em que começou a correr a obrigação ao pagamento de lucros cessantes, deferida em seu favor.
No entanto a decisão embargada muito bem expressou a data de novembro de 2012, como o marco inicial em que começou a correr a obrigação imposta em desfavor da CONSTRUTORA VILLAGE LTDA:
(...)
Primeiro, porque não há que se cogitar a percepção de qualquer indenização referente ao período anterior a configuração do atraso em novembro de 2012, pois, até então, inexistente qualquer ilicitude na conduta do Apelante.
(...)
Inarredável perceber que tanto a r. sentença de primeiro grau, como o
decisum
embargado fixaram a data de novembro de 2012, como marco inicial da obrigação imposta à CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, de pagar lucros cessantes aos autores/embargantes
Assim, não havendo obscuridade, omissão ou erro material na r. decisão monocrática embargada, REJEITO os embargos manejados pelos embargantes ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO.
Destarte, é inarredável concluir pelo não acolhimento de ambos os embargos de declaração, mantendo-se inalterados todos os fundamentos do julgado monocrático.
DISPOSITIVO
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, ALBERTO MITISUKYUKI DE BRITO KATO e VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO

POR ENTENDER NÃO SE ENCONTRA PRESENTE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora